Tribunal: TJMT
Processo: 1000750-67.2022.8.11.0022
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000750-67.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANIA REGINA ALVES DOURADO - CPF: 174.869.471-53 (APELADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), DANIELE LUZINI DOS REIS - CPF: 018.537.411-59 (ADVOGADO), VITORINO RIBEIRO FILHO - CPF: 174.035.531-87 (APELADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), VERONICA DOURADO RIBEIRO - CPF: 274.689.681-87 (APELADO), KURUJAO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 31.043.442/0001-49 (APELANTE), EDMAR ANTONIO ALVES FILHO - CPF: 000.712.131-80 (ADVOGADO), ESPÓLIOS DE VITORINO ALVES RIBEIRO e EURIDIA DOURADO RIBEIRO (APELADO), VANIA REGINA ALVES DOURADO - CPF: 174.869.471-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCAS RIBEIRO FONSECA - CPF: 753.622.011-15 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR
– EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DECADÊNCIA –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO § 2o DO ARTIGO
85
DO
CPC
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento consolidado pela
2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça
, o
§ 8o do art. 85 do CPC/2015, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, constitui regra excepcional, de aplicação subsidiária, incidente somente quando o valor da causa é muito baixo, e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, regra geral, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor atribuído à causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO N.
1000750-67.2022.8.11.0022

APELANTE:
KURUJÃO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

APELADOS:
ESPÓLIOS DE VITORINO ALVES RIBEIRO E EURIDIA DOURADO RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KURUJÃO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Pedra Preta
/MT,
Dr. Márcio Rogério Martins
, lançada nos autos de
“
tutela provisória de urgência de natureza cautelar”

ajuizada pelo
ESPÓLIOS DE VITORINO ALVES RIBEIRO
e por
EURIDIA DOURADO RIBEIRO
,
que julgou extinto
o processo, com resolução do mérito, em razão da decadência, nos termos do artigo 4857 inciso II, do Código de Processo Civil, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (um mil reais), com fulcro no artigo 85, §8o, do mesmo diploma legal, todavia,
suspensa
a exigibilidade, nos termos do art. 98 § 3o do
Códex
.

Em sede de embargos de declaração opostos pelo requerido, ora apelante, o juízo acolheu parcialmente os aclaratórios para fins de excluir do dispositivo da sentença a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Nas razões recursais, o apelante se insurge unicamente quanto a verba honorária fixada, ao argumento de que
“
apesar do valor da causa ser de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), como se a causa tivesse inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, que o valor da causa for muito baixo”
(sic).

Alega que
“
causa inestimável ou irrisório o proveito econômico também não, visto que na petição inicial os embargantes fundamentam o pedido em contrato de bandeira de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), requerendo, inclusive, a majoração do valor dos aluguéis
” (sic).

Defende que “
não há falar em fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, como entendeu o Juízo Singular”
(sic).

E nesse sentido, requer o provimento do recurso, para reformar em parte a sentença, devendo os honorários serem fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme §2o, do art. 85, do CPC.

Contrarrazões coligidas no Id 175646654, pelo desprovimento do apelo.

Preparo recolhido, conforme certidão de Id 175633188.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se os autos originários de “
tutela provisória de urgência de natureza cautelar
”
ajuizado pelos apelados

Espólios de Vitorino Alves Ribeiro e Euridia Dourado Ribeiro
em face de Kurujão Administradora de Bens Ltda.
,
objetivando a concessão de liminar para evitar a inauguração do posto de combustíveis.

O magistrado singular indeferiu a tutela de urgência cautelar vindicada, determinando a intimação dos autores para emendar a petição inicial formulando os fundamentos e os pedidos principais, de acordo do artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo, todavia, quedaram-se inertes.

Ato seguinte, sobreveio a sentença extintiva que restou assentado no dispositivo,
in litteris
:

“(...)
Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito em decorrência da decadência do direito de pleitear a medida cautelar.

Considerando que a presente ação não tem proveito econômico, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Sendo a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade das verbas sucumbenciais imposta estão sujeitas à condição suspensiva a que se refere o art. 98, § 3o do CPC.

(...).”

Em sede de embargos de declaração assim fora decidido:

“Pelos argumentos acima expostos, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos de declaração interpostos em ID. 108385145, visto que, na sentença proferida em ID. 107687474, ainda, RECEBO os embargos de declaração de 108709684, ACOLHENDO-OS PARCIALMENTE para excluir da parte dispositiva da sentença o texto:

‘Sendo a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade das verbas sucumbenciais imposta estão sujeitas à condição suspensiva a que se refere o art. 98, § 3o do CPC.’”

Inconformado em parte com o
decisum
, recorre o apelante, apenas em relação ao capítulo da sentença relativo à verba honorária.

Pois bem. Compulsando os autos entendo que razão assiste ao recorrente. Explico:

Constata-se que o juízo
a quo
condenou

a parte requerente apelada no pagamento do valor de R$1.000,00 (um mil reais), a título de honorários em favor do requerido apelante, nos termos ainda do art. 85, § 8o do Código de Processo Civil.

Todavia, a
fixação da verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa é inaplicável nas hipóteses em que o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa afigurarem vultosos, como no caso em apreço, já que o valor dado a causa fora no importe de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

E digo isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o
julgamento
dos REsp nos. 1.906.618, 1.850.512, 1.877.883 e 1.906.623, sob o rito de
recursos
repetitivos (Tema 1.076), no dia 16/03/2022, dirimiu a controvérsia e fixou a tese no seguinte sentido:

“1)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou proveito econômico da demanda, forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Dessa forma, tendo em vista que os juízes e tribunais devem observar os
acórdãos
proferidos em julgamento de recurso especial repetitivo, consoante dicção do artigo 927, III, do Código de Processo Civil, a reforma da sentença objurgada para aplicar ao presente caso a regra constante no artigo 85, § 2o, do referido diploma legal é medida imperativa.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM PEDIDO LIMINAR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA PRINCIPAL – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – NULIDADE DE SENTENÇA – ALEGADA NECESSIDADE DE SE AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO DE DEMANDA CONEXA QUE DIRIME CONTRATO DE COMPRA E VENDA DA PLANTA DA UNIDADE FRIGORÍFICA AJUSTADO ENTRE AS PARTES – DESNECESSIDADE – REMOTA POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA) PELAS INSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS – SEGURA CONCLUSÃO DE REGULARIDADE DO CONTRATO QUE REVERBERA NA PRESENTE DEMANDA ACESSÓRIA À LUZ DO PRINCÍPIO DA GRAVITAÇÃO JURÍDICA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DESPICIENDA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2° e 3° DO ART. 85 DO CPC – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP No 1.850.512/SP – VEDAÇÃO EXPRESSA NO NOVEL ART. 85, § 6°-A DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

(...)

Escorreita a fixação dos honorários, os quais não podem fixados por equidade, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, quando do julgamento do REsp no. 1.850.512/SP (Tema 1.076) pela sistemática dos recursos repetitivos, segundo o qual a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC. Recente positivação de tal entendimento no Código de Processo Civil, pela Lei no. 14.365 de 2022, determinando o legislador, nos termos do novel § 6o-A do art. 85 do CPC, que “quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo.
”

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados
.” (N.U 0000693-48.2004.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
condenar a parte autora/apelada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com amparo
no art. 85, § 2o, do CPC,
mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023